Tribunal: TJDFT
Processo: 0715706-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715706-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre o pedido recursal divergente das suas razões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator